Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-52.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001351-52.2016.8.11.0000
Vistos etc.
O mandamus foi distribuído à Desembargadora Helena Maria Bezerra, membro da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em setembro/2016.
As informações aportaram aos autos em 21/09/2016, e o membro da Procuradoria-Geral da Justiça emitiu parecer em 11/10/2016.
Em 2017 e 2018, as Impetrantes INCENTIVO MULTISETORIAL I – Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios, INCENTIVO MULTISETORIAL II - Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios e PIATÃ - Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado apresentação manifestação e pedido de desistência no ID 2135542.
Ato contínuo, foi declarada a incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, e os autos foram distribuídos à minha relatoria, vindo conclusos nesta data.
Antes de adentrar na análise da questão de fundo, ad cautelam, concedo nova vista à Procuradoria-Geral da Justiça, em especial porque houve manifestação posterior ao parecer apresentado em outubro/2016.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora